Tribunal: CARF
Processo: 11080.731165/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731165/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LEANDRO FIGUEIREDO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PLEITO PARA INCLUSÃO DE DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
FALTA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA
A apreciação de pedido de retificação da declaração de ajuste se encontra fora
da competência das autoridades julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 4 a 8, com exigência de imposto no valor
de R$1.017,13 (cód. 2904) e R$123,95 (cód. 0211) em decorrência de omissão de
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Hospital Nossa Senhora da Conceição
(R$801,08) e da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul
(R$5.979,83). Houve glosa de compensação indevida do IRRF em relação à primeira
fonte pagadora (R$160,46) e compensação do imposto na fonte em relação à segunda
fonte (R$36,51).
O contribuinte compareceu aos autos, afirmou que a defesa fora apresentada de maneira
extemporânea por não ter sido cientificado pelo correio do AR no 917919551BR.
Acrescenta que equivocou-se ao enviar a declaração de ajuste, pois em vez de utilizar o
programa do exercício 2009, transmitiu as informações com base no programa do
exercício 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731165/2011-61
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731165/2011-61

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Configurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, mantém-se o
imposto lançado, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base
de cálculo o valor da renda omitida.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. ERRO DE FATO
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DIRPF, relativo ao valor da
contribuição oficial, o lançamento deve ser revisto a fim de adequá-lo à realidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2014, Recurso Voluntário, requerendo o cancelamento da declaração
retificadora e restabelecimento da declaração original, com todas as deduções informadas.
Ressalta o erro no preenchimento de declaração - uso do programa gerador de declaração de
exercício diverso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
A autuação recaiu sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte e
compensação indevida de IRRF. Em sua impugnação, ele alegou que se utilizara do programa
IRPF errado. A decisão recorrida manteve as infrações apontadas, registrando:
No mérito o contribuinte alega apenas que equivocou-se ao transmitir sua declaração de
ajuste do exercício 2009 quando utilizou o programa do exercício 2008.
Conforme comprovantes de rendimentos de fls. 10/11, os rendimentos auferidos pelo
contribuinte perfazem R$26.425,77, contrariamente aos R$19.644,86 informados na
declaração de ajuste anual retificadora o que confirma a procedência da imputação de
omissão de rendimentos no valor de R$6.780,91.
O argumento da defesa de que teria havido erro na utilização do programa que transmite
a declaração de ajuste não altera a omissão de rendimentos apontada. Porém, houve
utilização equivocada de valores de contribuição previdenciária oficial, pois o
contribuinte informou R$1.863,65 tal como informa os comprovantes de rendimentos
do ano-base 2008 quando o correto seria informar o valor de R$2.776,74 relativo ao
ano-base 2007.
O impugnante havia inserido tanto os rendimentos corretos quanto a contribuição à
previdência oficial na declaração original, mas alterou os valores equivocadamente nas
duas retificadoras que transmitiu.
Considerando a existência de erro de fato em relação à contribuição previdenciária, o
cálculo do imposto suplementar deve ser revisto conforme a tabela abaixo.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731165/2011-61

Agora, em seu recurso, o contribuinte requer a consideração das deduções
informadas na declaração original.
Esclareço que a declaração retificadora substituiu integralmente a original, como
se esta fosse.
Assim, o pedido para consideração das deduções informadas na declaração
original se configura num pedido de retificação da declaração e não integra o litígio, visto que a
autuação recaiu somente sobre a omissão de rendimentos e a glosa de IRRF. Além disso, o
contribuinte não submeteu esse pleito ao colegiado de primeira instância.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide. A
lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte
sobre aquela exigência.
No caso, o lançamento aponta a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pelo contribuinte e glosa de IRRF. Em seu recurso, ele não contesta as infrações,
requerendo a inclusão de deduções, não incluídas na declaração de ajuste retificadora objeto da
autuação. Dessa feita, é de se concluir que não foi instaurado litígio a ser apreciado por este
colegiado. Acrescento que a apreciação dessa matéria nessa fase de julgamento violaria o duplo
grau de jurisdição, a que está submetido o processo administrativo fiscal, e configuraria a
supressão de instância, visto que o contribuinte não submeteu esse pleito ao colegiado de
primeira instância.
Repise-se que o pleito do contribuinte para inclusão de deduções se configura em
um pedido de retificação da declaração de ajuste, cuja apreciação é de competência da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de seu domicílio tributário, que, entendendo cabível, lastreada nos
art 145, III, c/c art 149, VIII, do Código Tributário Nacional, pode efetuar a revisão de ofício do
lançamento, com escopo de garantir a certeza e liquidez do crédito tributário exigido e,
consequente eficiência do processo executório.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Original